Tribunal: TJPA
Processo: 0802244-12.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802244-12.2022.8.14.0104

APELANTE: JONAS COSTA ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, JOSÉ ONILDO SILVA PEREIRA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer ajuizada por proprietário de veículo que alega ter vendido verbalmente a motocicleta a terceiro em 2016, sem, contudo, efetivar a comunicação de transferência ao DETRAN/PA, razão pela qual pleiteia a exclusão de sua responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem.

2.

Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao DETRAN/PA e ao Estado do Pará, e julgou improcedente o pedido em relação ao comprador não identificado documentalmente, com fundamento na ausência de prova da alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor; (ii) saber se a ausência de prova documental da venda do veículo impede a exclusão da responsabilidade do antigo proprietário pelos encargos tributários e administrativos decorrentes do não registro da transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental para o julgamento da causa, inexistindo requerimento específico e justificado de produção de provas orais.

5. A revelia do réu comprador não supre a ausência de prova mínima da alienação, sendo a presunção relativa (art. 344 do CPC), e o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).
6. Inobservância do dever legal de comunicação da venda ao DETRAN/PA, conforme art. 134 do CTB, atrai a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações e encargos incidentes sobre o veículo.
7. Jurisprudência do STJ admite mitigação da responsabilidade se comprovada a efetiva transferência e posse do bem por terceiro, o que não ocorreu na hipótese.
8. Inviabilidade de se exigir atuação do Estado com base apenas em alegações não comprovadas, sob pena de risco à segurança jurídica e à própria regularidade da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:

1. A ausência de prova documental da venda de veículo automotor e a omissão na comunicação da transferência ao DETRAN impedem a exclusão da responsabilidade do antigo proprietário pelos encargos tributários e administrativos decorrentes do bem.
2. A revelia do comprador não exime o autor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, tampouco constitui prova da tradição do bem.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
Jonas Costa Araújo
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos da
Ação Declaratória de Débito c/c Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela
, movida em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, do Estado do Pará e de José Onildo Silva Pereira.

A peça inicial narra que o autor, em meados do ano de 2016, teria realizado um contrato verbal de compra e venda do veículo automotor HONDA/CG 125 FAN KS, ano de fabricação e modelo 2012, placa QDP 3773, chassi 9C2JC4110CR567473, com o requerido José Onildo Silva Pereira.

Alegou que entregou o veículo e os documentos necessários para a devida transferência da propriedade ao comprador, o qual, contudo, jamais providenciou a regularização da titularidade junto ao DETRAN/PA.

Em razão disso, a motocicleta permaneceu registrada em nome do autor, lhe gerando débitos e ônus tributários e administrativos, como multas, IPVA e licenciamento. Requereu, pois, a condenação dos requeridos ao pagamento desses débitos e a declaração de inexistência das dívidas vinculadas ao veículo a partir de fevereiro de 2014.

Após instrução processual sobreveio sentença de ID. 27937323, julgando improcedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação aos requeridos DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN e ESTADO DO PARÁ. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO do autor, em face do JOSÉ ONILDO SILVA PEREIRA, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, todavia, suspenso sua exigibilidade, ante os benefícios da justiça gratuita deferida.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Servirá a presente decisão, instrumentalizada por cópia impressa, como mandado/ofício/carta/carta precatória/edital, nos termos do Provimento nº. 03/2009 do CJCI/TJEPA.

P.R.I.C.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 27937324),
alegando, inicialmente,
a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção de prova testemunhal e a oitiva pessoal do autor, que seriam essenciais para comprovação da alegada alienação do veículo.

Argumentou que, embora não tenha formalizado novo requerimento de provas, tal necessidade já estaria evidenciada na manifestação constante dos autos, sendo a instrução probatória indispensável ao deslinde da controvérsia, nos termos dos artigos 369 e 370 do CPC.

No mérito, apontou a existência de
“error in judicando
”, afirmando que o réu José Onildo Silva Pereira foi regularmente citado e, não tendo apresentado contestação, foi declarado revel. Alegou que, diante da revelia, deveria ter sido presumida a veracidade dos fatos narrados na inicial, inclusive quanto à tradição do bem e entrega dos documentos necessários para transferência.

Sustentou que se encontra desde 2016 desvinculado da posse do bem, sendo-lhe impossível produzir prova negativa da não posse atual do veículo, razão pela qual a exigência judicial de comprovação documental da alienação configurar-se-ia como exigência de “prova diabólica”. Alegou, assim, a inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da alienação do bem, a exclusão de sua responsabilidade pelos débitos decorrentes da motocicleta a partir de fevereiro de 2014 e a condenação do réu José Onildo Silva Pereira à efetivação da transferência do veículo para o seu nome.

Foram apresentadas contrarrazões por parte do Estado do Pará e do DETRAN/PA (ID. 27937327), nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso. Asseveraram a ausência de comprovação documental do negócio jurídico de compra e venda e, ainda, a inexistência de comunicação formal da alienação ao DETRAN/PA, o que atrai a responsabilidade do antigo proprietário nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumentaram que a pretensão de compelir a Administração Pública a efetuar a transferência da titularidade em nome de terceiro, sem documentação comprobatória regular, configura afronta ao ordenamento jurídico, além de representar indevida interferência do Poder Judiciário em relação jurídica privada sem elementos probatórios mínimos.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto aos requeridos Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e Estado do Pará, e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado por Jonas Costa Araújo contra José Onildo Silva Pereira, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, sustenta o apelante que a sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova testemunhal e sua própria oitiva. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

O juízo singular, como destinatário das provas (art. 370 do CPC), entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído para julgamento, não tendo o autor demonstrado de forma clara, nem reiterado oportunamente, a necessidade de dilação probatória.

Como se sabe, o simples arrolamento genérico de testemunhas, desacompanhado de qualquer justificativa concreta da relevância da prova oral pretendida, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando se está diante de controvérsia de natureza eminentemente documental.

No mérito, razão não assiste ao apelante. Explico:

É incontroverso que o autor alega ter vendido o veículo Honda/CG 125 FAN KS, ano 2012, ao réu José Onildo Silva Pereira no ano de 2016, de forma verbal, sustentando que entregou todos os documentos necessários para a transferência, a qual não foi efetivada pelo comprador. Requereu, por conseguinte, a declaração de inexistência dos débitos e a responsabilização do réu pela regularização do bem perante o órgão de trânsito.

Todavia, como bem destacou a sentença recorrida, não há nos autos qualquer documento apto a comprovar minimamente a alienação do bem. A presunção decorrente da revelia é relativa (art. 344 do CPC), e não exime o autor do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o art. 373, inciso I, do CPC. A ausência de qualquer contrato, recibo, ou ao menos indícios objetivos da tradição do bem e da entrega do DUT enfraquece completamente a tese inicial, a qual se sustenta apenas na narrativa do apelante.

Ademais,
o art. 134, do CTB, determina que em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Em que pese o artigo supracitado, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, vem mitigando tal solidariedade existente entre o alienante do veículo e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário
, o que não ocorreu no presente caso.

Este entendimento visa compatibilizar art. 134 com o art. 123 do CTB, que atribuiu ao comprador a obrigação de comunicar ao órgão oficial a transferência de propriedade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO . ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO . INEXISTÊNCIA . INFRAÇÕES DE TRÂNSITO . ALIENANTE . RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA . REEXAME . SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA .

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores , seja perante o Estado , seja perante terceiro , exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito .

3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro , a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN , a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo , em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito , ainda que não comunicada a transação à administração pública.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem , adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá -los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos , inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial , implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial , em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido .

(AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça . Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento : 03/05/2018. Publicação /Fonte: DJe 11/06/2018)

Dessa forma,
ante a falta de prova da venda do bem, a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito implica a responsabilização solidária do antigo proprietário pelos débitos e infrações vinculadas ao veículo, ainda que tenha havido tradição do bem.

De igual modo, não prospera a tese de “prova diabólica”, uma vez que o ordenamento jurídico exige o mínimo de elementos que demonstrem verossimilhança dos fatos alegados. É inaceitável, do ponto de vista probatório, exigir que o Estado ou o Judiciário supra a omissão voluntária do alienante, que, por sua própria negligência, deixou de comunicar a alienação nos moldes do CTB, assumindo, assim, os riscos legais decorrentes.

Portanto, a ausência de prova documental da venda e a inexistência de comunicação formal da alienação aos órgãos competentes impõem ao recorrente a responsabilidade pelos encargos vinculados ao veículo, inviabilizando qualquer pretensão de compelir a Administração Pública a intervir em negócio jurídico particular não formalizado.

Assim sendo, com base nos argumentos e jurisprudência expostos, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, devendo se mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026